Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Verificada omissão quanto à pretensão do embargante de compensação de valores, deve o vício ser sanado, sem, contudo, reconhecimento de efeitos infringentes, porquanto constatado que o direito da instituição financeira à compensação dos valores que permaneceram em conta de titularidade do autor/apelado foi considerado no momento de sua condenação no acórdão objurgado.
4. Embargos de declaração acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.